Tribunal: STF
Processo: ARE 1442471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INGRESSOEM UNIVERSIDADE PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS.



    1. Embora o enquadramento ou não na cota racial seja questão aser resolvida, em princípio, pela comissão própria da universidade, a análiseadministrativa não pode ser feita de forma discricionária ou arbitrária.



    2. Hipótese em que, embora existissem elementos que apontavampara uma possibilidade de a autora ser cotista, o indeferimento administrativofoi sumário, não havendo fundamentação sobre os motivos específicos pelosquais a comissão entendeu que a candidata não foi aferida como preta ouparda.



    3. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Primeiro, registro a dificuldade em lidar com estas questões queenvolvem determinação de raça e etnia, para fins de discriminação positiva naseleção pelo critério de cotas raciais para provimento de cargos públicos oupreenchimento de vagas em instituições públicas de ensino. Entretanto,considerando que as questões já estão resolvidas pelos Tribunais Superiores,admitindo-se legítima a política de cotas raciais, nada mais resta a estejulgador senão julgar a demanda conforme a legislação e a jurisprudência.



    Segundo, em princípio existia previsão no edital do concurso desubmissão dos candidatos à avaliação pela comissão específica para as cotasraciais, e esta decisão administrativa se reveste de grande dose dediscricionariedade, que a tornaria insindicável pelo Judiciário, conforme járeconhecido em outros julgados deste Tribunal, dentre os quais destaco:



    (...)



    Terceiro, embora o enquadramento ou não na cota racial sejaquestão a ser resolvida, em princípio, pela comissão própria da universidade,sendo ela quem deveria resolver se pode ou não ser cotista, se enquadra ounão se enquadra, segundo os critérios prévios do edital, entendo que isso nãopode ser feito de forma discricionária ou arbitrária. Existem critérios prévios,que vinculam a administração e a comissão, e que devem ser observados. Issotudo deve ser resolvido num processo administrativo, com atosadministrativos, que devem ser motivados e fundamentados. Não podemapenas se basear em critérios genéricos ou termos abstratos, mas devem darconta do caso concreto: porque a candidata não pode ser cotista?



    (...)



    Assim, a comissão e a administração deveriam:(a) mostrar osmotivos pelos quais, com base no edital, esses requisitos não permitem que ocandidato seja cotista; (b) isso deveria ser feito por ato administrativomotivado.



    No caso concreto, entretanto, verifico peculiaridades que meconduzem a concluir pelo provimento do pleito da autora, uma vez que mepareceu que faltou motivação suficiente ao ato administrativo que indeferiu amatrícula da parte impetrante na universidade e acabou por excluí-la docertame público a que concorria.



    Da análise dos autos, verifico que, no primeiro indeferimentoadministrativo, a comissão avaliadora apontou de forma singela que (7-PROCADM2, página 52):



    (...)



    Interposto recurso administrativo, a Comissão Recursal exarou oParecer 416/2018, no qual, após apresentar fundamentação sobre ametodologia de avaliação, decidiu o caso concreto nos seguintes termos (7-PROCADM2, 70-71):



    (...)



    Dessa forma, embora existissem elementos que apontavam parauma possibilidade de a autora ser cotista (autodeclaração, fotos, documentosque a candidata juntou, antepassados e familiares próximos), não verifico quea sucinta fundamentação apresentada pela comissão avaliadora tenha sidosuficiente para efetivamente dar conta das razões pelas quais a autora foiexcluída da condição de cotista.



    Na situação em exame não existe um ato concreto com motivaçãoespecífica. Existe um indeferimento sumário, não havendo fundamentaçãosobre os motivos específicos pelos quais a comissão entendeu que a candidatanão foi aferida como preta ou parda. Entendo que não bastava apenasreferências genéricas a critérios de classificação regulamentados e que não erasuficiente mencionar que seus traços fenotípicos não denotavam aquelerequisito do edital.



    Portanto, se o ato administrativo contém motivação genérica eabstrata, e se esse ato administrativo é impugnado judicialmente, comoaconteceu no caso dos autos, não há como tê-lo por válido e legítimo, nãosendo portanto legal a exclusão nele determinada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente